Tribunal: TJPA
Processo: 0812378-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812378-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: HELIO VICENTE FERREIRA NETO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ilicitude da prova. Ingresso em domicílio sem mandado judicial. Crime permanente. Justa causa configurada. Denúncia em conformidade com o art. 41 do cpp. Ausência de justa causa para o trancamento da ação penal. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Hélio Vicente Ferreira Neto, acusado de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), alegando constrangimento ilegal em razão de: (i) suposta ilicitude da busca pessoal e do ingresso em domicílio sem mandado judicial, com base em denúncia anônima; e (ii) ausência de justa causa para a continuidade da ação penal. Requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a licitude do ingresso em domicílio sem mandado judicial em contexto de flagrante delito por crime permanente de tráfico de drogas; e (ii) verificar a presença de justa causa para a continuidade da ação penal contra o paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial em situações de flagrante delito, desde que existam fundadas razões e justa causa, como ocorreu no caso em exame, em que o paciente tentou empreender fuga ao avistar a guarnição policial e foi encontrada substância entorpecente na residência.

4. A denúncia anônima, corroborada por circunstâncias concretas observadas no local pelos policiais, como a tentativa de fuga e a presença de material indicativo de traficância, configura justa causa para a abordagem e posterior ingresso no domicílio, nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

5. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo os fatos e as circunstâncias do suposto crime, bem como indicando elementos probatórios mínimos de autoria e materialidade, suficientes para o regular processamento da ação penal.

6. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a inexistência de prova mínima de autoria e materialidade, ou a presença de causa de extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso em tela.

7. A apreciação de alegações que demandam dilação probatória, como a discussão sobre a validade das provas e a análise aprofundada do mérito, é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 41 e 302, I; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 889.618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23/04/2024, DJe 26/04/2024;

STJ, HC n. 809.177/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024, DJe 11/11/2024.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para trancamento da ação penal, com pedido de liminar, impetrado em favor de
HELIO VICENTE FERREIRA NETO
, acusado da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.340/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia, nos autos de nº 0002963-88.2020.8.14.0074.

Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) ilegalidade da busca pessoal e da invasão domiciliar, com base em denúncia anônima e sem autorização do morador; b) ilicitude das provas. Requer, por fim, a suspensão dos efeitos da decisão que recebeu a denúncia e determinar o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que no dia 29 de maio de 2020, por volta das 22:00 horas, através de denúncia anônima, a guarnição da polícia militar tomou conhecimento da existência de uma casa onde haveria comércio de drogas, localizada na Travessa Soure, entre as Avenidas Florianópolis e Pará.

Em ato continuo, a guarnição policial empreendeu diligências. chegando até o local indicado na denúncia, se depararam com um indivíduo, posteriormente identificado como HELIO VICENTE FERREIRA NETO (ora paciente), que ao notar a aproximação da viatura policial, de maneira suspeita,
tentou empreender fuga do local
, porém não logrou êxito e foi detido.

Durante a abordagem, verificou-se que no interior da residência do paciente, haviam cerca de quatro pessoas que, ao perceberem a presença da guarnição policial, fugiram pelos fundos do imóvel.

Diante da suspeita de que o imóvel, de fato, era utilizado como ponto de venda de drogas, os policiais militares adentraram a residência, na ocasião, vislumbraram entorpecentes na mesa da sala. No referido imóvel, estavam 05 (cinco) papelotes de substância semelhante à droga, popularmente, conhecida como "maconha" com, aproximadamente, 30,1 (trinta virgula um) gramas; 01 (um) rolo de papel filme transparente: 03 (três) molhos de chaves e a quantia de R$ 2,00 (dois reais).

A denuncia foi oferecida e devidamente recebida dia 06/07/2020. A prisão preventiva do coacto foi revogada no dia 04/08/2020, mediante decisão liminar no habeas corpus nº601631/PA impetrado perante o STJ.

Houve audiência de instrução e julgamento no dia 04/10/2021 ocasião em que o Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas, o que foi deferido pelo juízo.

A audiência de continuação foi designada para o dia 16/03/2023, entretanto, não foi realizada e os autos se encontram aguardando redesignação de audiência.

Eis o resumo dos fatos.

Quanto a alegação de violação de domicílio pela ausência de mandado judicial e ilicitude das provas, percebe-se que tais argumentos não merecem prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, constatou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no artigo 302, inciso I, do CPP.

Cumpre observar que no caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão prescinde de autorização judicial dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas
, como ocorre no presente caso em que o coacto tentou empreender fuga, o que justifica a abordagem policial e a busca e apreensão em sua residência, sendo encontradas 30,1g (trinta vírgula um gramas) de droga vulgarmente conhecida como maconha, bem como, 01 (um) rolo de papel filme transparente, 03(três) molhos de chave e a quantia de R$ 2,00 (dois reais), demonstrando indícios da traficância.

Vale destacar que conforme depoimento de testemunhas e informações obtidas através da quebra de sigilo do aparelho celular do coacto, foi constatado que havia mais materiais entorpecentes dentro da residência antes da abordagem policial, inclusive, fotos do coacto ostentando com grande quantidade de substância assemelhada a
Cannabis sativa
, como também diversas bebidas caras e uma arma de fogo (Id nº25418538).

Nesse sentido, verifica-se o entendimento jurisprudencial da quinta e sexta turma do STJ sobre a abordagem policial e a apreensão domiciliar:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (138,3 G DE MACONHA, 26,2 G DE CRACK E 18,9 G DE COCAÍNA).
ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EVASÃO DO ACUSADO EM POSSE DE SACOLA AO AVISTAR OS POLICIAIS E POSTERIOR ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS RAZÕES.
PRECEDENTES DO STJ. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006, EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3.

1.
Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, verifica-se objetivamente que a circunstância do caso concreto denota anormalidade ensejadora da busca pessoal. Há de se destacar a evasão do acusado em posse de uma sacola, ao avistar os policiais militares, sendo revistado após desdobramento da ação policial em via pública, em diligência para averiguar a prática do delito de tráfico de drogas na localidade, após notitia criminis inqualificada. Precedentes do STJ.
2. O caso paradigmático da Sexta Turma (RHC n. 158.580/BA) busca evitar o uso excessivo da busca pessoal, garantir a sindicabilidade da abordagem e evitar a repetição de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade; premissas atendidas na espécie. 3. Quanto à dosimetria, não há fundamentação idônea para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que somente se fez menção à quantidade e variedade de entorpecentes. 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3, reduzindo as penas do paciente a 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido, e, por conseguinte, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. (HC n. 889.618/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA FUNDADA EM SITUAÇÃO FLAGRANCIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS
.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que validou busca e apreensão realizada sem mandado judicial em situação de flagrante delito, no contexto de tráfico de drogas.
A defesa alegou nulidade das provas obtidas sem ordem judicial, enquanto o Tribunal de origem considerou a operação legal, diante da flagrância e do crime permanente.
Além disso, concluiu pela existência de materialidade e autoria delitivas, mantendo a condenação da ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em situação de flagrante delito de tráfico de drogas, é válido; e (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3
. O STF entende que a inviolabilidade de domicílio pode ser mitigada em situações de flagrante delito, conforme previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, desde que haja justa causa e fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência. 4. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que justifica a relativização da necessidade de mandado judicial para a busca e apreensão, conforme precedentes do STF e do STJ. 5. A existência de fundada suspeita, corroborada pela denúncia anônima e monitoramento do local pelos policiais, que presenciaram a acusada realizando a entrega de entorpecentes,
constitui
justa causa para a intervenção policial sem prévia ordem judicial.
6. A autorização para ingresso no domicílio, dada pela genitora da acusada, reforça a legitimidade da operação, embora, no contexto de flagrante delito, tal consentimento não seja indispensável.
No local, foram localizadas porções da droga e uma balança de precisão, petrecho comum à traficância.
7.
As provas colhidas durante a abordagem e na residência da acusada foram obtidas de forma lícita, considerando-se a regularidade do procedimento adotado pelos policiais, sem evidência de ilegalidade ou abuso de poder.
8. No caso, o acórdão condenatório fundamentou-se em elementos de prova suficientes para a condenação como as circunstâncias da prisão e os depoimentos dos policiais militares. A análise desses elementos probatórios demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (HC n. 809.177/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Assim, verifica-se que a denúncia expos corretamente os fatos e o ato ilícito praticado, com todas as suas circunstâncias, fundamentada no conjunto de provas indiciárias, apontando escorreitamente o tipo penal infringido, nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Com efeito, não há que se falar em ausência de justa causa para trancar a Ação Penal em relação ao paciente, pelo que se mantém a tramitação normal do processo, crime já disparado através da denúncia que foi devidamente recebida (21005584), demonstrando que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal, respeitando, de qualquer forma, o amplo direito à defesa e ao contraditório.

No mais, insta consignar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja
, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

Portanto, percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer Ministerial, conheço e
denego
a Ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 14 de abril de 2024

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/11/2024